Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712290-63.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP, SUMÔ - SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI – ME, HEBERT DA SILVA TAVARES e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: “Cuida-se de execução por dívida decorrente de contrato de locação de imóvel em shopping center. As partes não lograram entabular acordo. Assim, passo à análise das impugnações apresentadas pela executada e pelo exequente nos ids. 189946598 e 190760495, em relação aos cálculos da Contadoria que constam no id. 187362304. DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA (ID. 189946598) A parte executada afirma que o índice aplicável para correção monetária deve ser o INPC, por ser o índice "oficial do TJDFT", e não o IGP-DI. Alega, também, que os consectários moratórios (multa e juros) não devem ser aplicados, pois a mora não lhe pode ser imputada em razão da pandemia. Primeiramente, como se observa, a executada não aponta erro ou omissão a sanar, pretendendo apenas o afastamento de encargos que entende indevidos. Quanto ao IGP-DI, este juízo já se pronunciou em duas oportunidades, tanto reconhecendo a preclusão da chance de impugná-lo (id. 108520329), como determinando expressamente a incidência desse encargo em razão de previsão contratual (id. 159449970). Ademais, não é suficiente para afastá-lo a mera alegação de que o "índice oficial do TJDFT" seria o INPC, não podendo a executada eleger unilateralmente o critério de correção sem sequer discorrer sobre eventual motivo que recomende a substituição. Quanto à inexigibilidade de juros moratórios e multa contratual, a discussão encontra óbice de natureza lógica, pois a inadimplência se deu muito antes da pandemia, tanto que os embargos à execução de no 0027983-77.2015.8.07.0001 foram ajuizados em 17/08/2015 e a própria imissão da exequente na posse do imóvel ocorreu em 16/03/2016, não podendo a mora ser atribuída à referida crise sanitária. Sendo assim, rejeito a impugnação da executada. Advirto a executada de que a renovação de debates sobre temas já resolvidos poderá ensejar novas penalidades, a par da multa já determinada nos embargos à execução no 0027983- 77.2015.8.07.0001. Anoto, por fim, que foi determinado, no âmbito do agravo no 739718-59.2021.8.07.0000, que o juízo examinasse a impugnação da executada (ids. 111680243 e 138499272), exame esse ora efetuado. DA IMPUGNAÇÃO DA EXEQUENTE (ID. 190760495) Afirma a exequente que os cálculos da Contadoria não incluíram despesas com água, arcondicionado, energia elétrica e IPTU. Alega, também, que os honorários advocatícios estão subestimados, pois devem incidir sobre o valor atualizado do débito, conforme sentença proferida nos embargos à execução no 0027983- 77.2015.8.07.0001. Quanto ao débito de água, ar-condicionado, energia elétrica e IPTU, há previsão contratual para sua cobrança (cláusula sétima, parágrafo segundo, id. 30592617 - Pág. 103), devendo ser contabilizado. Já em relação aos honorários sucumbenciais, tal rubrica deverá considerar o débito atualizado, conforme sentenciado nos embargos à execução. Assim, acolho a impugnação da exequente. Saliento que a decisão de id. 159449970, apreciando controvérsias pretéritas neste processo, determinou que os cálculos devem considerar a dívida vencida no curso do processo, bem como a data de imissão na posse (16/03/2016). Já a decisão de id. 177271299, complementando a de id. 159449970, determinou também a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais (sobre o valor atualizado do débito) e de multa determinada nos embargos à execução no 0027983-77.2015.8.07.0001 Assim, com a preclusão, à Contadoria. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Os Agravantes sustentam (i) que pleitearam na impugnação a substituição do IGP-DI pelo INPC, a exclusão de multa e juros moratórios durante a pandemia e a revisão dos cálculos ante o manifesto excesso de execução”; (ii) que a impugnação foi rejeitada sem “enfrentar o cerne das teses deduzidas”; (iii) que durante a pandemia o IGP-DI registrou elevação extremamente superior à média inflacionária, “gerando distorções que atentam contra os princípios da equidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato”; (iv) que a pandemia foi um evento de força maior que exime o devedor dos prejuízos verificados; (v) que a empresa “viu-se compelida a suspender atividades por imposição legal, impossibilitando o adimplemento pontual da obrigação locatícia”; e (vi) que a dívida, atualizada pela oficial do TJDFT, corresponde a R$ 866.822,83. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja: “Determinada a substituição do IGP-DI pelo INPC”; “Afastada a incidência de multa e juros moratórios, ou, subsidiariamente, determinada sua redução equitativa”; e “Reconhecido o excesso de execução, com a retificação dos valores executados”. Preparo recolhido (ID 70340627). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento do feito até o julgamento em definitivo presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator